Tribunal: STF
Processo: RE 592568
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Previsão de alíquota favorecida para contribuintes inscritos no cadastro fiscal do Município. Isonomia. Afronta reflexa. Análise de legislação local. Súmula 280/STF.



    1. A controvérsia passa necessariamente pela reinterpretação do Decreto Municipal 10.549/93 que regulamentou a LC nº 7/73, ao estabelecer as hipóteses de responsabilização tributária e a possibilidade da tomadora do serviço se eximir da responsabilidade solidária com a retenção do tributo na fonte, na alíquota prevista no art. 33, II do mesmo Decreto, norma local, que deve ser cotejada primeiro com a LC 7/73, norma regulamentada. Insuscetibilidade de análise em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF.



    2. Assente nesta Corte o entendimento de que, via de regra, a alegação de afronta ao princípio da isonomia é insuscetível de ser apreciada senão por via da interpretação da legislação infraconstitucional, como ocorre no caso concreto. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.